Tribunal: STF
Processo: RE 78255
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. HONORARIOS DE ADVOGADO DEVIDOS.
II. AINDA QUE PROPOSTA A AÇÃO PELO CURADOR, SÃO ELES DEVIDOS COMO
COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO.
III. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 234, EM COMBINAÇÃO COM PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.